Tribunal: TJSP
Processo: 0034664-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 61/2020 do CNJ ou do artigo 117 da LEP – Ausência de pedido perante o Juízo das Execuções, competente para apreciá-lo. Supressão de instância caracterizada – Impossibilidade, ademais de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 61/2020 do CNJ ou do artigo 117 da LEP – Ausência de pedido perante o Juízo das Execuções, competente para apreciá-lo. Supressão de instância caracterizada – Impossibilidade, ademais de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034664-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
JOÃO CARLOS RODRIGUES LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034664-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13015
2
Habeas corpus no 0034664-62.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR10 Sorocaba (PEC no 0004042-08.2019.8.26.0041)
Impetrante/paciente: João Carlos Rodrigues Lacerda

Voto no 13015
HABEAS CORPUS
Execução criminal. Concessão de
prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 61/2020
do CNJ ou do artigo 117 da LEP
Ausência de pedido
perante o Juízo das Execuções, competente para apreciá-lo.
Supressão de instância caracterizada
Impossibilidade,
ademais de análise aprofundada das provas dos autos nos
estreitos limites do writ. Existência de recurso específico
Ausência de ilegalidade manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por João
Carlos Rodrigues Lacerda, em seu favor, sob a alegação de que sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
UR10 Sorocaba (PEC no 0004042-08.2019.8.26.0041).
Aduz, pelo que se depreende, que cumpre pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no artigo 33 da Lei no 11.343/06. Assevera que já cumpriu
02 (dois) anos e 02 (dois) meses da pena, não conta com faltas
disciplinares em seu histórico prisional e sofre com dores insuportáveis,
pois é portador de anemia falciforme. Alega que, em decorrência da
enfermidade,
necessita
de
acompanhamento
especializado
com
hematologista a cada 03 (três) meses e de hemodiálise, durante crises.
Tece comentários sobre a situação carcerária, destacando que não lhe é
prestado atendimento médico na unidade prisional em que se encontra e
sua saúde está em risco em razão da pandemia do novo coronavírus.
Sustenta preencher os requisitos do artigo 117, II, da Lei de Execução
Penal para a concessão de prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem para determinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034664-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13015
3
cumpra o restante da pena em prisão albergue domiciliar (fls. 01/15).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações
nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 20/22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela denegação (fls.
26/32).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos
autos, desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante
ilegalidade, eis que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
(...) O habeas corpus constitui remédio mais ágil para
a tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a
qualquer outra medida, desde que a ilegalidade
possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de
um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça
da decisão impugnada (...) (“Recursos no processo
penal”, GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a Edição,
p. 279).
Com efeito, em consulta ao processo originário,
verifica-se que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
pela prática do crime dos artigos 33, caput, c.c. 40, III, da Lei no
11.343/06, com termino previsto para 31.12.2023. Em 01.07.2020, João
Carlos foi progredido ao regime intermediário (fls. 90/91 do PEC).
Pois bem.
Não consta informação de que o paciente ou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034664-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13015
4
defesa tenham postulado a concessão de prisão domiciliar, nos termos
da Recomendação no 62/2020 do CNJ ou mesmo do artigo 117 da LEP,
perante o Juízo das Execuções, competente para a análise do pleito.
Caracterizada, portanto, intolerável supressão de
instância, a qual não se admite sem que haja demonstração de flagrante
ilegalidade. Além disso, como é consabido, eventual indeferimento
desafiaria recurso específico, in casu, o agravo em execução.
E, ainda que fosse o caso, a questão envolve
reexame aprofundado das provas dos autos, inadmissível nos limites
estritos desta via, porquanto a prova cuja análise se permite é somente
aquela necessária à verificação da ocorrência do constrangimento ilegal
o qual, como já mencionado, não restou configurado.
Em
remate,
importante
ressaltar
que
a
Recomendação no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua
natureza administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável
ao caso concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 5o, dentre
os quais a inequívoca demonstração quanto a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a
circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a
sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros de
contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator